Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1007505-60.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TATIANA DIAS DE CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por TATIANA DIAS DE CAMPOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 20892474):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - TAIG/ADVOGADO - NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS AQUÉM DA COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A demonstração quanto às nomeações, desistências e contratações temporárias, em número que não alcança a posição classificatória da demandante no certame, não é circunstância suficiente a transformar em direito subjetivo a mera expectativa de direito do candidato aprovado, fora do número de vagas anunciado no edital.” (Número Único: 1007505-60.2016.8.11.0041, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2019).
Em id. 44502964 foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 735/STF), conforme decisão em id. 78150970.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
A recorrente alega violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se houve preterição da administração pública em chamar os classificados em cadastro de reserva no concurso público.
O tema 735 discutiu a seguinte questão: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
A propósito, colaciono a ementa do Leading Case RE RG/RS (Tema 735), em que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, senão vejamos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Delineado esse cenário, percebe-se que no referido tema o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”, negando seguimento nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.
Na espécie, o acórdão (id. 20892479) decidiu que:
“(...) no caso deste concurso, me convenci de que, às 169 nomeação haveriam de ser somadas as 37 contratações temporárias e 08 desistências de posse havidas nos trinta dias derradeiros do prazo de validade do concurso regulado pelo Edital n. 005/2009, realizado pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso, para atendimento da demanda de mão-de-obra da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, chegando-se, pois, ao quantitativo de 214 (duzentas e quatorze) vagas, surgidas durante o prazo de validade do concurso sob exame. Pelos fundamentos delineados, em vista de a Apelante ter alcançado a 225a (ducentésima vigésima quinta) colocação, patente que ela não se insere no número de vagas surgido durante o prazo de validade do concurso ao qual se submeteu.”
Portanto, por não existir a comprovação de preterição, tem-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 735).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça